Tribunal: STF
Processo: Rcl 62505
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo do VI Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do processo n. 0153690- 46.2020.8.19.0001. 



    Consta dos autos que o reclamante é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, que “a d. Autoridade Reclamada vem impedindo o acesso da Defesa ao conteúdo original e integral do vídeo utilizado pela Autoridade Policial quando da representação pela prisão cautelar; pelo MP para fundamentar a Denúncia, o pedido de prisão preventiva e as alegações finais; pelo próprio Magistrado, quando do recebimento da denúncia, do decreto prisional e de indeferimento de todos os pedidos de revogação de prisão”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação para “determinar que os dados integrais e originais do vídeo e de todas as mídias mencionadas no processo, sejam disponibilizados à Defesa para o exercício do contraditório e verificação da cadeia de custódia da prova”.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Informo que o acórdão de index 782 reconheceu a nulidade do processo originário desde o interrogatório; não contemplando o pedido de novas provas ou de provas já requeridas e indeferidas. Cabe salientar que inexistem fatos novos a justificar a realização de novas provas. 



    Por fim, informo que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os dispositivos eletrônicos estão acautelados na 26ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, conforme index 222, e há imagens do vídeo requerido pela defesa em index 276.” 



    No ato ora reclamado restou assentado que “Nada a prover quanto ao pedido de produção de novas provas, eis que o pleito já foi indeferido, estando preclusa a decisão”. 



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há no ato reclamado qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, decisão judicial que indefere produção de provas requerida pela defesa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Nesse contexto, ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente